Tribunal: STF
Processo: RE 1473110
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da 4ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    Recurso Inominado - Oficial da Polícia Militar e professor em unidades de ensino da Polícia Militar - Cumulação de cargos permitida, nos termos do artigo 37, XVI, da Constituição Federal - Remuneração de cada um dos cargos que, para efeitos do teto constitucional, deve ser considerada de forma isolada - Aplicação do tema nº 377 do STF - Sentença de procedência confirmada por seus próprios fundamentos. Nega-se provimento ao recurso da ré.



     



    Em suas razões recursais, os recorrentes, em síntese, apontam violação aos arts. 5º, XXXVI, 37, XI e XVI, e 40, § 11, da Constituição Federal.



    Sustentam que “os honorários pagos em virtude de aulas ministradas nas academias de polícia, por se revestirem de nítido caráter remuneratório, devem ser somados às demais parcelas percebidas pelo servidor público, para fins de incidência do limite posto no artigo 37, XI, da CF/1988.” 



    Alegam que “devem ser considerados para fins de teto remuneratório o valor global dos proventos de inatividade percebidos pela parte recorrida, nele incluídas as verbas incorporadas a título de atividade de ensino.”



    É o relatório. Decido.



    2. Consigno, desde logo, que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 612.975 e o RE 602.043, ambos de Relatoria do ministro Marco Aurélio, Temas n. 377 e 384 da repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.” Eis o acórdão do julgado:



    TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido. 



    Transcrevo, ainda, por sua relevância, trecho significativo da decisão proferida no ARE 1.391.040, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5 de agosto de 2022:



    A controvérsia debatida nos autos, referente à acumulação de cargos, funções ou empregos públicos e a incidência do teto remuneratório sobre cada remuneração considerada isoladamente é idêntica a matéria examinada por esta CORTE no tema de repercussão geral descrito acima. 



    Ressalte-se que, a Constituição Federal veda a acumulação remunerada de serviços públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 



    Esta excepcionalidade ao teto salarial do serviço público, segue a mesma lógica da aplicada a Magistrados e membros do Ministério Público, em que as regras constitucionais, constantes nos arts. 95, parágrafo único, I, e 128, § 5º, II, “d”, da CF, proíbem o exercício de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. 



    Com efeito, na situação específica apresentada nos autos, deve-se aplicar o mesmo entendimento. No caso, o agente público é Oficial da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia. 



    Ambas as funções geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, atividade policial e de forma autônoma a de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.02.2023 DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROFESSOR DE ACADEMIA DE POLÍCIA. TETO. ART. 37, XVI e XVII, DA CF. TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. 



    1. Esta Corte fixou a tese no sentido de que “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (Temas 377 e 384 da repercussão geral).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.



    (ARE 1.325.925 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de abril de 2023 - com meus grifos)



    CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO CORRETA DO TEMA 377 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e se enquadre nos casos autorizados pelo inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, sendo a acumulação: a) de dois cargos de professor; b) de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 



    2. No caso, inexiste a alegada usurpação de competência desta CORTE, uma vez que o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento à tese de repercussão geral fixada no Temas 377. 



    3. Na situação específica apresentada nos autos, aplica-se o entendimento fixado no Tema 377 da Repercussão Geral, visto que o agente público é Major da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia. 



    4. As funções autônomas exercidas geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, da atividade policial e de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional. 



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento. 



    (Rcl 45.774 AgR, Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18 de abril de 2022 - com meus grifos)



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo órgão judiciário de origem está em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte uma vez que concluiu pela incidência do teto constitucional sobre cada fonte de rendimento do autor de forma isolada.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documentos assinado digitalmente